Tribunal: TJES
Processo: 0003127-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003127-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003127-65.2021.8.08.0048

APELANTE: LUCAS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2. Em relação ao crime de resistência, esta foi confirmada por ambos agentes públicos envolvidos no flagrante, no sentido de que o acusado resistiu à prisão, mediante luta corporal, sendo necessário acionar outras guarnições para contê-lo, de modo que o fato de não terem se recordado de detalhes, em razão do decurso do lapso temporal entre os fatos e o depoimento, não afasta a convicção condenatória.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003127-65.2021.8.08.0048

APELANTE: LUCAS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS PEREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 5145663, pp. 71-84), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no art. 329, do Código Penal, à pena total de
0
5
(
cinco
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 16 horas, na Rua das Acácias, Bairro Balneário de Carapebus, na Serra, o denunciado trazia consigo 01 (uma) bucha de maconha e 05 (cinco) pinos de cocaína, destinados ao comércio ilícito, além de R$ 40,00 (quarenta reais).

Realizada a abordagem, o acusado resistiu, entrando em luta corporal contra os agentes, desferindo-lhes chutes, socos e empurrões.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de resistência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (“Apenso”, pp. 09-13), pelo Auto de Apreensão (“Apenso”, p. 41), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 13), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 01 (uma) bucha de maconha, pesando 7,5 g (sete gramas e cinco decigramas);

2) 05 (cinco) pinos de cocaína, com massa total de 8,7 g (oito gramas e sete decigramas);

3) 17 (dezessete) pinos de cocaína, com peso de 25,3 (vinte e cinco gramas e três) decigramas.

Quanto à
autoria
, observo que os servidores públicos Bruna Azevedo Scalzer e Vitor Luiz Alves Nascimento narraram, em juízo, que, de fato, receberam, de um cidadão, um vídeo em que o réu estava em situação de compra e venda de drogas, motivo pelo qual foram ao local e realizaram sua abordagem, embora também houvesse outras pessoas no local, que foram liberadas (“Apenso”, pp. 31-33 e 35-38; “00031276520218080048” pp. 47 e 49).

Embora referido vídeo não conste nos autos, o fato é que ambos os agentes públicos foram uníssonos em perceber que o acusado foi flagrado na posse de drogas e dinheiro, estando em situação de traficância.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
responsáveis pelo flagrante
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, a negativa do acusado é isolada e incapaz de induzir dúvida razoável, tendo afirmado que somente estava no local para consumir drogas com outras pessoas,
assumindo apenas a propriedade da bucha de maconha
(p. 49), o que contradiz, em certa medida, suas declarações extrajudiciais, quando negara a propriedade de todas as drogas (“Apenso”, p. 51).

Da mesma forma, em relação ao crime de
resistência
, esta foi confirmada por ambos agentes públicos envolvidos no flagrante, no sentido de que o acusado resistiu à prisão, mediante luta corporal, sendo necessário acionar outras guarnições para contê-lo, de modo que o fato de não terem se recordado de detalhes, em razão do decurso do lapso temporal entre os fatos e o depoimento (mais de um ano), não afasta a convicção condenatória.

Portanto,
n
ão prospera o pleito absolutório.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, por mais que a quantidade não seja exorbitante, os elementos concretos evidenciam o propósito de comércio ilícito, tais como a variedade das drogas apreendidas (dois tipos), a existência de certa quantia em dinheiro, as circunstâncias de lugar (local conhecido por ser ponto de tráfico), e o fato de o acusado ter se afirmado usuário apenas de maconha, e não de cocaína, o que afasta a alegação de destinação para uso exclusivo, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Portanto,
não há que se acolher a pretensão desclassificatória.

Por fim, registro que não houve insurgência quanto à dosimetria, até porque foram aplicadas as penas mínimas e o apelante possui condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior de mesma natureza (nº 0027234-47.2019.8.08.0048).

Considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)